Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1009341-78.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ELAYNE OLIVEIRA MIRANDA.
Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo alegação pela consumidora de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.
3. No caso, não restou comprovado o envio e recebimento do cartão, não há como responsabilizar o consumidor, de modo a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.
6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009341-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAYNE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 098.160.571-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO
CARTÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
DE CRÉDITO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A
PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
-
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Havendo alegação pela consumidora de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.

3.

No caso, não restou comprovado o envio e recebimento do cartão, não há como responsabilizar o consumidor, de modo a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

6.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023